Tribunal: TJMT
Processo: 0011978-97.2014.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
GONÇALINA MARIA VITALINO TEIXEIRA

Número do Protocolo: 125870/2016
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — SERVIDOR DO MUNICÍPIO — MAGISTÉRIO — PROGRESSÃO FUNCIONAL — AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO — ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA NAS CLASSES — ARTIGO 9º, §§ 1º E 6º, DA LEI DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Nº 2.361, DE 11 DE OUTUBRO DE 2001 — INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 1º, da Lei do Município de Várzea Grande nº 2.361, de 11 de outubro de 2001, sem a realização de avaliação de desempenho, a servidora tem o direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, conforme prevê o § 6º do mesmo artigo.
Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
GONÇALINA MARIA VITALINO TEIXEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de reexame com apelação interposta pelo Município de Várzea Grande em relação à sentença de fls. 84/86, proferida em ação ordinária de enquadramento nas classes de promoção cumulada com cobrança de diferenças de vencimentos ajuizada por Gonçalina Maria Vitalino Teixeira, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer a progressão funcional da autora, nos termos na Lei nº 2.361/2001 e condenar o Município ao pagamento das diferenças decorrentes da concessão da ordem na ação mandamental nº 193/2010, código 246843, da 3º Vara de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Aduz que já realizou o enquadramento nos termos da Lei Complementar do Município de Várzea Grande nº 3.505, de 25 de outubro de 2010.
Assegura que não pode promover o enquadramento com fundamento na Lei do Município de Várzea Grande nº 2.361, de 11 de outubro de 2001, uma vez que foi revogada.
Afiança que, na hipótese de aplicação da Lei do Município de Várzea Grande nº 2.361, de 11 de outubro de 2001, a servidora não comprovou o preenchimento dos requisitos estabelecidos em seu artigo 9º, para a progressão funcional de classe.
Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
Contrarrazões às fls. 102/114.
Por sua vez, inexiste circunstância justificadora para intervenção do Ministério Público.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de reexame com apelação interposta pelo Município de Várzea Grande em relação à sentença de fls. 84/86, proferida em ação ordinária de enquadramento nas classes de promoção cumulada com cobrança de diferenças de vencimentos ajuizada por Gonçalina Maria Vitalino Teixeira, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer a progressão funcional da autora, nos termos na Lei nº 2.361/2001 e condenar o Município ao pagamento das diferenças decorrentes da concessão da ordem na ação mandamental nº 193/2010, código 246843, da 3º Vara de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Eis o teor do dispositivo da sentença:

Posto isto, julgo procedente a ação proposta por Gonçalina Maria Vitalino Teixeira em face do Município de Várzea Grande para o fim de condenar a parte ré a pagar a parte autora as diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo de autos nº 193/2010 (6816-63.2010.811.0002), código 246843, da 3º Vara da Fazenda Pública desta Comarca, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.
A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Sobre a condenação retro mencionada, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a partir do advento da Lei nº 11.960/2009, para fins de atualização das verbas devidas pela Fazenda Pública, deverão ser utilizados, de um lado, quanto à correção monetária, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC e, de outro, no tocante aos juros moratórios, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-o em honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.
(...). (fls. 85verso).

De início, é necessário esclarecer que, não obstante laborar no Município de Várzea Grande desde 1º de junho de 1980, apenas na data de 15 de fevereiro de 1992 passou a ser servidora efetiva, conforme está na vida funcional (fls. 21):
[...] Posse efetiva
Ato nº 248/91 tomou posse efetivamente mediante Concurso Público Municipal para exercer o cargo de Professora I a IV, nível IV, a partir de 15.02.1992 (...).

Assim, nos termos do artigo 5º, § 3º, da Lei do Município de Várzea Grande nº 2.361, de 11 de outubro de 2001, a apelada ingressou na classe inicial da carreira:

§ 3º - O ingresso no cargo de professor dar-se-á na classe inicial da carreira e no nível correspondente à habilitação específica do profissional para o magistério.

Após o ingresso, a promoção de classes e níveis ocorreria da seguinte forma:

Art. 7º - As classes constituem a linha de promoção da carreira do titular no cargo de professor e são designadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I.
Art. 8º - Promoção é a passagem do titular do cargo de professor de uma classe para outra imediatamente superior.
Art. 9º - A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos do professor.
§ 1º - O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira de magistério público municipal.
§ 2º - A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto a avaliação de conhecimento ocorrerá a cada três anos.
§ 3º - A avaliação de desempenho e a de conhecimentos serão realizadas de acordo com os critérios definidos em lei própria.
§ 4º - A avaliação de conhecimento abrangerá a área curricular em que o professor exerça a docência e conhecimentos pedagógicos.
§ 5º - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do exercício profissional no cargo de professor.
§ 6º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço.
(...)
Art. 10 – Os níveis referentes à habilitação do titular do cargo de professor são:
Nível I – formação em nível médio na modalidade normal;
Nível II – formação em nível superior em curso de licenciatura plena, com habilitação específica para a respectiva área de atuação;
Nível III – formação em nível de pós-graduação, em cursos de especialização da área de educação;
Nível IV – formação em nível de pós-graduação, em cursos de mestrado ou doutorado na área de educação.
§ 1º - A progressão do titular de cargo de professor, por alterações de um nível para outro imediatamente superior ao que ocupa, dar-se-á em virtude da nova formação específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada. [sem negrito no original]

Dos dispositivos se depreende que o professor do Município de Várzea Grande mudaria de nível na carreira à medida que obtivesse nova formação específica, e de classe, a cada três (3) anos de exercício, após submetido à avaliação de desempenho ou de forma automática, caso a Administração não a realizasse.
Da análise do registro de vida funcional (fls. 21/22), nota-se que a apelada não progrediu nas classes pelo cumprimento dos interstícios de tempo, quando ainda vigente a Lei do Município de Várzea Grande nº 2.361, de 11 de outubro de 2001.
No que concerne ao enquadramento realizado na entrada em vigor da Lei do Município de Várzea Grande nº 3.505, de 14 de setembro de 2010, por si só, não supre as diferenças remuneratórias geradas sob a égide da Lei anterior, já que, de efeitos prospectivos, não resultou no seu pagamento.
Logo, a despeito da omissão do apelante na realização das avaliações de desempenho, a apelada deveria ter progredido automaticamente nas classes da respectiva carreira, na forma do artigo 7º, da Lei do Município de Várzea Grande nº 2.361, de 11 de outubro de 2001, em interstícios de três (3) anos, sendo que a partir de 1º de fevereiro de 2011, data em que a Lei nº 3.505/2010 passou a gerar efeitos financeiros, ocorreu a implantação do subsídio.
A partir da vigência da Lei do Município de Várzea Grande nº 3.505, de 14 de setembro de 2010, além da implantação do subsídio, a progressão automática limitou-se aos níveis da carreira, enquanto que, referente às classes, está a depender de nova habilitação específica alcançada pelo servidor.

Art. 46 – O sistema remuneratório dos Trabalhadores da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto e corrigido.
Parágrafo único – O subsidio de que trata o caput deste artigo é somatório de todas as verbas remuneratórias e demais vantagens pecuniárias percebidas, ressalvadas as de caráter meramente indenizatório.
[...]
Art. 49 – A promoção do Trabalhador da educação Básica, de uma classe para outra, dar-se-á em virtude da nova habilitação específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada, observado, sempre, o interstício de 03 (três) anos.
[...]
Art. 51 – O trabalhador da Educação Básica terá direito a progressão funcional, de um nível para o outro, desde que aprovado em processo de avaliação obrigatória, a cada 03 (três) anos.
§ 1º - Decorrido o prazo no caput, e não havendo processo de avaliação, a progressão nos níveis dar-se-á automaticamente. [sem negrito no original]

Ainda, conforme estabelece o artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, e como bem posto na sentença, são devidos os valores pertinentes apenas ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental que reconheceu o direito da autora.
Desse modo, em reexame, registro que na liquidação de sentença, devem ser calculadas as diferenças remuneratórias não pagas relativas às progressões na carreira da autora até a classe em que restou fixado o subsídio pela Lei do Município de Várzea Grande nº 3.505, de 14 de setembro de 2010 e eventuais reflexos.
A Câmara tem decidido:

[...] 1. Nos termos da Lei Municipal nº 2.361/2001, artigo 9º, § 6º, não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á de forma automática.
2. Em respeito ao direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve o servidor público ser enquadrado pela Lei Municipal nº. 2.361/2001, e com a entrada da nova Lei Complementar nº. 3.505/2010, ser reenquadrado às novas categorias, sem qualquer prejuízo. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 58560/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 27 de junho de 2017).

[...] Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 1º, da Lei do Município de Várzea Grande nº 2.361, de 11 de outubro de 2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, conforme prevê o § 6º do mesmo artigo. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 141894/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 23 de fevereiro de 2016).

[...] Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 161215/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 3 de novembro de 2015).

Na parte que concerne aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados após a liquidação da sentença, consoante o artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, in verbis:

“II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Quanto à atualização do débito, na sessão de 3 de outubro de 2019, por maioria, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, julgou os embargos declaratórios opostos no RE 870947/SE (Tema nº 810), no sentido de rejeitá-los, mantendo hígido o acórdão e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.
Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.
Essas, as razões por que voto no sentido de:

i) negar provimento ao recurso; e

ii) em reexame, retificar, em parte, a sentença para determinar:
a) o pagamento das diferenças remuneratórias, referentes às progressões na carreira da autora até a classe (artigo 7º, da Lei do Município de Várzea Grande nº 2.361, de 11 de outubro de 2001, em interstícios de três (3) anos) em que restou fixado o subsídio pela Lei do Município de Várzea Grande nº 3.505, de 14 de setembro de 2010 e eventuais reflexos.
b) que os honorários advocatícios sejam fixados nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil;
c) quanto à correção monetária, a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e para o cálculo de juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência (Tema nº 810).
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA..

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR